Tribunal: TJES
Processo: 5003782-04.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003782-04.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CRISTIANO GONCALVES PEREIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5003782-04.2023.8.08.0008.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

RECORRIDO:
CRISTIANO GONCALVES PEREIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO ANTERIOR ÀS INFRAÇÕES. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por CRISTIANO GONÇALVES PEREIRA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, em que busca a exclusão de infrações de trânsito do seu prontuário e o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir n.º 2023-QKQD1, referente ao veículo Caminhão M. Benz, placa MPQ9198.

2.

Narra o requerente, em síntese, que vendeu o veículo para Moisés Souza Marques em 30 de outubro de 2018, mediante contrato de compra e venda parcelado. Aduz que as infrações que ensejaram o processo administrativo de suspensão foram cometidas em 2020, portanto em período posterior à alienação do bem.

3.

Contestação apresentada pelo DETRAN/ES defendendo no mérito a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades, a necessidade de provas robustas para transferência da pontuação e regularidade do processo de suspensão do direito de dirigir.

4.

Sobreveio sentença de procedência para determinar que o requerido exclua do prontuário do autor as infrações relacionadas ao procedimento administrativo 2023-QKQD1, no prazo de 15 (quinze) dias.

5.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs recurso inominado, sustentando sua ilegitimidade passiva em relação aos autos de infração lavrados por outros órgãos, a necessidade de litisconsórcio passivo com os órgãos autuadores, a responsabilidade solidária do antigo proprietário prevista no art. 134 do CTB e a impossibilidade de mera exclusão de pontuação sem transferência ao real responsável.

PRELIMINARES.

6. Indefere-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente. Consoante a jurisprudência pacificada deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a legitimidade passiva do DETRAN/ES resta configurada nas hipóteses em que a pretensão da parte autora volta-se contra ato da própria autarquia, discutindo-se não o auto de infração em si, mas os efeitos por ele gerados.

7.

Da mesma forma, indefere-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com o novo proprietário do veículo. Isso porque, a eventual responsabilização deste último se daria em procedimento administrativo próprio, no qual ele poderá exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. A sua presença na presente lide, portanto, é desnecessária.

MÉRITO.

8.

Inicialmente,
colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto
:

[...]
No caso dos autos, percebe-se que
o processo administrativo aberto em desfavor do autor é relacionado a infrações cometidas no ano de 2020 (vide documento de ID 35302174)
.

Por outro lado,
visualiza-se do contrato de compra e venda que o autor vendeu o veículo para Moisés Souza Marques em outubro de 2018 (contrato de compra e venda no ID 35302176)
.

Ademais,
nota-se que no bojo dos autos de n.º 5000541-61.2019.8.08.0008 o autor e o comprador Moisés Souza Marques realizaram acordo no sentido de que o comprador pagaria as parcelas restantes relacionadas à venda do veículo, sob pena de ter que o restituir
(vide ata de audiência anexa no ID 35302184 e sentença homologatório anexa no ID 35302186).
[...]
grifei

9.

A sentença não merece reforma. É certo que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação de venda. Contudo, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, há muito reconhece a possibilidade de mitigação dessa responsabilidade quando comprovada a alienação do veículo anterior ao cometimento das infrações.

10.

Nessa esteira, o
conjunto probatório coligido aos autos é robusto e suficiente para comprovar a tese do autor. Isso porque,
conforme se extrai da documentação anexada (ID 35302176), a alienação do veículo para Moisés Souza Marques se deu em 30 de outubro de 2018, por meio de contrato de compra e venda devidamente formalizado, enquanto as infrações de trânsito que deram origem ao processo administrativo foram cometidas posteriormente, no ano de 2020 (ID 35302174).

11.

Ademais, o acordo judicial homologado nos autos do processo n.º 5000541-61.2019.8.08.0008 (IDs 35302184 e 35302186) confirma a responsabilização do comprador pelas obrigações decorrentes da propriedade do bem no período.

12.

Diferentemente de outras demandas em que a alegação de alienação carece de prova, no presente caso, a documentação apresentada é cabal e demonstra de forma inequívoca a transferência de propriedade e, consequentemente, da responsabilidade sobre as infrações e débitos posteriores à venda
, permitindo a correta transferência das responsabilidades.

13.

Dessa forma, restou demonstrado que as infrações questionadas foram cometidas em período posterior à alienação do veículo, aproximadamente dois anos após a venda, o que permite o afastamento da responsabilidade do antigo proprietário e justifica a procedência dos pedidos.

14.

Acertado, portanto, o entendimento do juízo de origem, deve ser mantida irretocável a sentença prolatada nesse molde, inclusive, pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

15.

Em face dessas considerações,

NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

16.

CONDENO
a recorrente em honorários advocatícios sucumbências de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 55 da lei nº 9.099/95), isentando-a das custas processuais em razão da imunidade legal.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)